Tribunal: CARF
Processo: 10935.005218/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005218/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.521 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
NILTON CESAR SCHMITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/07/2009
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. VEÍCULO ABANDONADO.
DESCAMINHO. ILEGITIMIDADE DA PARTE
A ilegitimidade passiva há de ser reconhecida quando comprovada a falta de
vinculação entre o antigo proprietário do veículo para com a infração objeto do
Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 77-82 em face da r. decisão de
fls. 55-59, pugnando pela reforma do r. julgado de primeiro grau, sustentando em síntese que:
a- O veículo não pertencia ao recorrente na data dos fatos, motivo pelo qual ele é
parte ilegítima para figurar neste feito;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005218/2009-18
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.521 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005218/2009-18

b- Comprova com a documentação de transferência sua venda para uma
concessionaria, acompanhada de notas fiscais de venda e compra, alienação
financeira, dentre outros;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA ILEGITIMIDADE DA PARTE.
O objeto deste feito reside na reflexão acerca da responsabilidade do recorrente
pela prática da infração apontada no Auto de Infração, decorrente do ingresso, em solo nacional,
de veículo transportando mercadorias proibidas.
Em sede de julgamento de primeira instancia a impugnação apresentada pelo
mesmo, não foi deferida, posto que analisaram o caso sob a ótica da responsabilidade solidária
daquele que transporta e dirige o carro, para com proprietário do mesmo.
Diante da acusação, o recorrente apresentou farta documentação comprobatória de
sua negociação do veículo, com uma concessionária, com documentos acompanhados de
assinaturas com firmas reconhecidas em cartório, termos de responsabilidade, notas fiscais,
quitação de arrendamentos, os quais não deixam margem de dúvidas acerca da negociação do
veículo há mais de um ano antes do ocorrido.
Por si só este fato já justificaria a boa-fé do recorrente e sua respectiva exclusão
do feito. Mas não é só. Em brilhante julgamento, esta Corte já se pronunciou em caso idêntico a
este (Processo no 12457.730784/2012-67- Acórdão 3002-002.304), a saber:
Com efeito, veja-se a letra do comando legal que fundamenta a autuação: Decreto-lei no
399, de 30 de dezembro de 1968: (...) Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no
artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma
do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuirem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados. Parágrafo
único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além da pena
de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de
cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.(Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)) A matéria restou muito bem tratada no voto vencido proferido
no julgamento da impugnação contra lançamento similar, de que trata o processo no
12457.006988/2009-88, cujo recurso voluntário foi julgado por este colegiado na sessão
do mês de junho deste ano de 2002, nos termos do Acórdão no 3002-002.240. Assim,
oportuno transcrever excerto inicial do mencionado voto: (....) A construção do tipo
infracional objeto do presente lançamento encontra-se prevista no parágrafo único do
art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se
observa, o tipo infracional em questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo
ou comercialização do produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.521 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005218/2009-18

claramente inserido em seu campo infracional. Como os cigarros irregulares foram
apreendidos no interior de veículo abandonado, sem que fosse possível a identificação
de seu condutor, tendo sido atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por
sua condição de proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II,
do Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no texto de
seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3]. Ocorre que a referida
hipótese de incidência secundária não se presta para a circunstância em questão,
primeiro, porque ela não se subsume à hipótese prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de
1966 [4], pois a infração ali abrangida são aquelas decorrentes da inobservância “de
norma estabelecida neste Decreto- Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo
anterior (art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria do
veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se materializa
no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o transporte de carga, mas
tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme expressa definição do CTB [6], e
cuja condução é realizada por 01(um) MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo
próprio para aeronaves e embarcações. [7] (...).
Não constam nos autos fatos, fundamentos e argumentos que ilidem a
documentação apresentada pelo recorrente. Eventual culpa em vigilando deveria ser direcionada
a Concessionária e seu representante, não ao recorrente, considerando a documentação que o
mesmo apresentou nos autos, aliado aos esclarecimentos ora trazidos.
De mais a mais, interessante se mostra reforçar a tese ora adotada, trazendo aos
autos demais julgados proferidos por esta Egrégia Corte, sobre a temática ora apresentada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
02/07/2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA. A mera
penalização do manobrista do estacionamento em que consta a mercadoria
contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não atende à exclusiva
consideração do instituto da posse, contida na norma. É necessário que a
responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto fático e probatório do
caso concreto. (Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
09/04/2008 (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO
UTILIZADO NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o veículo
utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda que sem a
transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração da propriedade,
não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como sujeito passivo responsável
da multa regulamentar aplicada em razão da infração aduaneira. (Acórdão no 3002-
002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
08/03/2007
CIGARROS
DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
IRREGULAR. VEÍCULO ABANDONADO. PROPRIETÁRIO REGISTRADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Há que se declarar
nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo, uma vez não comprovado
nos autos a efetiva participação do proprietário registrado do veículo na infração
autuada. (Acórdão no 3002-002.240 – sessão de 15/06/2022 – decisão unânime)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.521 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.005218/2009-18

3
DO FALECIMENTO DO RECORRENTE
Inobstante a fundamentação acima adotada em prol do provimento do recurso, há
que se atentar a Certidão de Óbito do Recorrente, sito as fls. 69 o que, por conseguinte, não
impede de se julgar pelo provimento deste feito.
4
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de
ilegitimidade da parte.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Original